Tribunal: TJMT
Processo: 1008835-84.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008835-84.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO VELOSO BALBINO 01498571107 - CNPJ: 17.732.434/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SAPORSKI & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 11.102.033/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - ME - CNPJ: 05.438.170/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
, por não concordar com decisões proferidas pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, MM.
Dra. Célia Regina Vidotti,
na Ação Civil Pública no. 49629-12.2015.811.0041 (Cód. 1057204) que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O agravante, no presente recurso visa: 1) sustar o bloqueio que incide sobre a totalidade dos seus bens; 2) retificar o valor da causa; 3) formação de litisconsórcio passivo.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 1156135.

Sem contrarrazões pela agravada conforme certidão id. 1493807.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 1529172.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o bloqueio de bens do agravante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 11/11/2019, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida Ismaili de Oliveira Donassan às seguintes sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da referida Lei:

a)

Ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$29.400,00, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).

b)

Suspensão de direitos políticos pelo período de três (03) anos.

c)

Multa civil no valor correspondente a três (03) vezes a remuneração recebida pela requerida à época dos fatos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da sentença.

d) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos.

Condeno a requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Comunique-se o relator do Agravo de Instrumento no 1008835-84.2017.8.11.0000, encaminhando cópia da sentença.

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021